Tribunal: TJES
Processo: 5006157-65.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006157-65.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ABIA MOREIRA DA SILVA e outros

REU: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CETURB/ES) e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA TAXATIVIDADE DO ROL CONSTANTE NO ART. 3º DA LCE Nº 213/2001. PREQUESTIONAMENTO JÁ EFETUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão lavrado pelo colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e julgou improcedente o pedido rescisório em relação a CETURB/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não admitem rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4.
O acórdão embargado enfrenta de modo completo e suficiente todas as questões relevantes, especialmente ao adotar como
ratio decidendi
a existência de controvérsia interpretativa acerca do rol taxativo da LCE nº 213/2001, aplicando a Súmula nº 343 do STF.

5.
A alegação de omissão quanto às teses materiais (conceito biopsicossocial, ostomizado, responsabilidade solidária) constitui tentativa de reabrir o mérito da ação rescisória, pois tais argumentos foram superados pela fundamentação central baseada na divergência jurisprudencial à época do acórdão rescindendo.

6.
A exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo decorre da interpretação dos arts. 1º, 7º e 10, III, da LCE nº 213/2001, que atribuem competência exclusiva à CETURB/ES, não havendo omissão quanto ao Tema 793 do STF, pois o fundamento local foi apto a sustentar a conclusão.

7.
A ausência de enfrentamento específico e individualizado de todos os argumentos não configura omissão quando a motivação é suficiente para sustentar o julgado (CPC, art. 489, §1º, IV e VI).

8.
Os embargos não se prestam ao prequestionamento explícito, sendo suficiente o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, assegurado pela própria interposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação da Súmula nº 343 do STF, fundada na existência de controvérsia interpretativa sobre o rol taxativo da LCE nº 213/2001 à época do acórdão rescindendo, afasta a necessidade de exame individualizado das teses materiais do autor. 2. A suficiência da fundamentação adotada impede o reconhecimento de omissão ou contradição destinada a reabrir a discussão do mérito por meio de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

A. P. M. R. D. S. (menor)
, representado por sua genitora
Abia Moreira da Silva
,
contra o v. acórdão (ID 16548869) lavrado pelo colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que, por unanimidade,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
Estado do Espírito Santo

e
julgou improcedente
o pedido rescisório em relação a
CETURB/ES
.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vício da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC), pois o órgão colegiado teria deixado de enfrentar teses essenciais para o deslinde da controvérsia e para o prequestionamento, notadamente sobre:
i)
a aplicação do conceito biopsicossocial de deficiência (art. 2º da Lei nº 13.146/2015) e o afastamento da Súmula nº 343 do STF;
ii)
o enquadramento do autor como ostomizado (gastrostomia) no rol taxativo da LCE nº 213/2001 (art. 3º, inciso VII); e
iii)
a responsabilidade constitucional solidária dos entes federativos, não se limitando à lei local (art. 10 da LCE nº 213/2001), para a exclusão do Estado do polo passivo, especialmente diante da tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 793 do STF. Requer o prequestionamento expresso dos arts. 6º, 196 e 227, § 1º, inciso II, da CF/88, do Decreto Federal nº 6.949/2009, do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, do art. 966, inciso V, do CPC, e do art. 3º, inciso VII, da LCE nº 213/2001.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas de forma completa, coesa e fundamentada, e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem eliminadas

ou conclusão baseada em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O litígio que ensejou o ajuizamento da presente Ação Rescisória tem sua gênese em uma ação ordinária ajuizada por A. P. M. R. D. S., menor representado por sua genitora, em desfavor da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo e do próprio Estado do Espírito Santo.

O cerne da controvérsia residia no direito postulado pelo autor de obter o passe livre no transporte coletivo intermunicipal da Região Metropolitana da Grande Vitória. O fundamento fático-jurídico do pleito era a condição de pessoa com deficiência, por ser portador de fibrose cística, patologia grave que demandava o reconhecimento do benefício social previsto na Lei Complementar Estadual nº 213/2001. A tese do requerente era de que, por sua condição de saúde, equiparada à deficiência para os fins de proteção constitucional e legal, possuía o direito subjetivo ao transporte gratuito.

Após o devido processo legal e a interposição do recurso de apelação cível contra a sentença de improcedência, a questão foi levada à análise da colenda Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça que, por meio do acórdão rescindendo, negou provimento ao apelo, tendo adotado a interpretação literal e restritiva da Lei Complementar Estadual nº 213/2001. Aquele colendo órgão fracionário consolidou o entendimento que a lista de deficiências e condições patológicas aptas a ensejar a concessão do passe livre, contida no art. 3º da referida legislação estadual, é de rol taxativo e, por conseguinte, ao verificar que a fibrose cística não estava expressamente contemplada naquele rol, concluiu-se pela impossibilidade de extensão ou analogia e, via de consequência, pelo não preenchimento dos requisitos legais para o usufruto do benefício.

Este acórdão, ao transitar em julgado, configurou a decisão de mérito que o Autor buscou, posteriormente, desconstituir por meio da presente ação rescisória, sob a alegação de violação manifesta de norma jurídica. A despeito do esforço do embargante, todas as questões
relevantes
para o deslinde da causa foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissões ou contradições a serem sanadas, visando os presentes embargos, pela via transversa, a
rediscussão do mérito
, o que é inadmissível.

A
ratio decidendi
do acórdão embargado fundamentou-se na
Súmula
nº
343 do Supremo Tribunal Federal
1
, concluindo que a interpretação conferida à Lei Complementar Estadual nº 213/2001 (rol taxativo) era
controvertida
à época da prolação do acórdão rescindendo. Este fundamento é juridicamente robusto e prejudicial ao exame de mérito das teses subjacentes.

Os argumentos do embargante sobre o conceito biopsicossocial de deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), o enquadramento como ostomizado e a tese de responsabilidade solidária constitucional (Tema Repercussão Geral nº 793 do STF) traduzem, essencialmente, a rediscussão do mérito da ação ordinária e do próprio pedido rescisório. Tais questões não são
omissões
no sentido técnico-jurídico, mas, sim, fundamentos que a parte entende terem sido
insuficientemente
ou
erroneamente
rechaçados pela tese central da divergência interpretativa.

Uma vez reconhecida a controvérsia jurídica sobre o alcance da norma, torna-se desnecessário o exame aprofundado de cada tese material do autor para confirmar se o acórdão rescindendo violou ou não a norma. A insuficiência da fundamentação para a parte não se confunde com a omissão do julgador. A coesão do acórdão é verificada na sua totalidade, e a conclusão adotada (improcedência pela Súmula nº 343 do STF) supera e absorve a necessidade de enfrentar individualmente os argumentos que levariam ao mérito da rescisória.

Quanto à exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo, o acórdão embargado baseou-se em interpretação clara e legalmente suficiente da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 (arts. 1º,
caput
e § 1º, 7º,
caput
e § 1º, e 10, inciso III), que outorga competência exclusiva à CETURB/ES para a concessão do passe-livre. O silêncio sobre o princípio da responsabilidade constitucional solidária (arts. 6º, 196, 227, § 1º, inciso II, e 229, da CF/88, e Tema Repercussão Geral nº 793 do STF) não configura omissão, pois o fundamento legal local utilizado foi apto a sustentar a conclusão de ilegitimidade, cumprindo o dever de motivação.

Por fim, o
prequestionamento
da matéria, inclusive a constitucional e federal, está garantido. O acórdão permitiu a compreensão integral da tese jurídica controvertida, qual seja: o afastamento do cabimento da Ação Rescisória em face da alegada violação manifesta de norma jurídica. O art. 1.025 do Código de Processo Civil assegura o prequestionamento ficto quando a parte embargante opõe os aclaratórios, mesmo que o Tribunal os rejeite. Inexiste, portanto, prejuízo ou necessidade de complementação. Todavia, no escopo de afastar a oposição de novos aclaratórios exclusivamente com esta finalidade, deixo registrado que todas as normas dispostas nos arts. 6º, 196 e 227, § 1º, inciso II, da CF/88, no Decreto Federal nº 6.949/2009, no art. 2º da Lei nº 13.146/2015, no art. 966, inciso V, do CPC, e no art. 3º, inciso VII, da LCE nº 213/2001, foram devidamente debatidas.

À evidência, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e julgou improcedente o pedido rescisório em relação a Ceturb/ES com base em fundamentação idônea e suficiente para afastar todas as teses autorais. O que pretende o embargante é, inequivocamente, a rediscussão do mérito da causa e das premissas fáticas do julgado, o que é vedado nesta via processual estreita, devendo buscar a via impugnativa adequada para satisfazer seus interesses.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Súmula nº 343 do STF – Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.